Tribunal: TJBA
Processo: 8023226-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023226-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARIO WALDEMAR COSTA NETO

PACIENTE: PAULO GOMES DE JESUS

Advogado(s): MARIO WALDEMAR COSTA NETO

IMPETRADO: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS

CORPUS –

FEMINICÍDIO – VÍTIMA MORTA A PAULADAS -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

– PLEITO ANALISADO EM

HABEAS CORPUS ANTERIOR

–

REPETIÇÃO DE PEDIDO
-
ORDEM

NÃO

CONHECIDA
.

I
– Habeas Corpus no qual se busca a concessão de liberdade do Paciente, em face
da alegação de ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
.

II
-
Decreto de prisão
analisad
o
anteriormente por esta Turma, que entendeu por
denegar a ordem
no
HC n.
8066188
-
81
.2024.8.05.0000
, julgado em
03
.1
2
.2024,
impondo ao não conhecimento de idêntico pedido.

I
II
- Parecer ministerial pela denegação do writ.

I
V
–
NÃO CONHECIMENTO
DA ORDEM
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8023226
-
09
.2025.8.05.0000
, da
1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca Camaçari
/BA, sendo Impetrante o Bel.
Mário Waldemar Costa Neto
, e, Paciente,
PAULO GOMES DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
DA ORDEM
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.